Tribunal: CARF
Processo: 13736.001342/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13736.001342/2008-50
ACÓRDÃO
2002-009.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA BARRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 68
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n°
8.852/94, não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que
requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária,
disposição legal federal específica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13736.001342/2008-50
2
RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento em que apurado omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica da fonte pagadora Comando da Marinha, referente ao ano-calendário
2006.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação sustentando
que os valores omitidos seriam rendimentos não tributáveis, uma vez que corresponderiam a
adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, na conformidade da Lei no 8.852/94.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, assim se manifestou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio
da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Lançamento Procedente
O contribuinte, não satisfeito com o resultado, apresentou recurso voluntário
sustentando os mesmos fundamentos lançados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão é se os valores auferidos a título de adicional por tempo de
serviço e compensação orgânica são rendimentos considerados isentos de IRPF.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13736.001342/2008-50
3
Registre-se que a lei 8.852/94 não é norma de direito tributário e,
consequentemente, não outorga o caráter de isenção ou não incidência de IRPF sobre as verbas ali
tratadas.
O CARF, por meio da súmula no 68, já pacificou entendimento. Eis o teor da súmula:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não há dúvidas que as verbas pagas a título de adicional por tempo de
serviço e gratificação por compensação orgânica não são isentas e estão sujeitas a incidência de
IRPF.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 42
DF CARF MF
Original